Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0742965-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Suellen Sabrine Carneiro Agostino Ninone Apelado: Flavio Rene Kothe Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suellen Sabrine Carneiro Agostino Ninone contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não há nos autos decisão que tenha concedido a gratuidade de justiça à apelante. Observa-se ainda que a recorrente recolheu as custas iniciais. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica superveniente ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator